Tribunal: STF
Processo: RE 77046
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-18
Data de publicação: 1974-06-18

Ementa:
Enfiteuse. Resgate. Exaurido o prazo da lei, prevalece o preço legal sobre qualquer outro, diverso, constante de cláusula contratual. Precedente do Plenário do Supremo Tribunal (RE 72.568, Julgado a 30.5.74). Recurso extraordinário não conhecido.